Tribunal: STF
Processo: RE 1342364
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 10, p. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AFASTADA. INTERVENÇÃO DO FNDE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CPC/2015, ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO. ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. O pedido formulado pelo município de Presidente Médici/MA limitou-se à condenação de seu ex-gestor a prestar contas dos recursos recebidos por força de convênio celebrado com o FNDE, sendo que a autarquia, após ingressar no feito como assistente litisconsorcial do autor, admitiu expressamente o cumprimento da obrigação, afastando o ato de improbidade descrito na inicial. 2. Embora a admissão do assistente possa ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, a intervenção não tem efeitos retroativos, devendo o terceiro receber o processo no estado em que se encontre (art. 119, parágrafo único, do CPC/2015). 3. Ofertada contestação, não era dado ao FNDE pretender, em aditamento ã inicial e mesmo com o eventual consentimento do réu, deduzir pedido diverso. A lei processual não confere à figura jurídica do assistente litisconsorcial tal autonomia na condução dos interesses da lide. 4. Apelação e remessa oficial não providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 6) e (eDOC 22, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102 III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “O crédito ora exigido decorre avarias de veículo de propriedade da Funasa no ressarcimento ao erário. Sua constituição tem natureza de ressarcimento do erário, afastando a prescrição, a teor do art. 37, § 5°, da CF. ” (eDOC 18, p. 4)



    Sustenta-se, que:



    “não há que se cogitar da ocorrência da prescrição do direito de ação ao presente caso, uma vez que a prestação jurisdicional perseguida consiste justamente no ressarcimento aos cofres públicos dos valores decorrentes de dano materiais causados em bem público. Portanto, claro está que a sentença ora atacada, a permanecer irreformada, estará violando frontalmente o art. 37, §5° da Constituição, razão pela qual merece provimento o presente recurso.” (eDOC 18, p. 5)



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 22)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA POR FUNDAMENTO OUTRO NÃO ATACADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.“ ( eDOC 33, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou:



    “Em ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo município de Presidente Médici/MA tendo como réu o ex-gestor Sebastião Guimarães Filho, a sentença, prolatada a fls. 528/538, julgou improcedente o pedido inicial quanto à alegada omissão na prestação de contas de convênio celebrado com o FNDE. Ao requerer seu ingresso na lide na qualidade de assistente litisconsorcial do autor, o FNDE disse ter constatado a realização da prestação de contas, em face do que postulou, mediante emenda à inicial, a alteração da causa de pedir para malversação de recursos públicos e a condenação do réu nas penas cominadas na Lei 8.429/92, inclusive o ressarcimento ao erário. De acordo com o julgador sentenciante, à exceção do ressarcimento dos cofres públicos - cuja ação, imprescritível, deve ser manejada autonomamente -, a pretensão condenatória relativa às demais irregularidades apontadas pela autarquia teria sido alcançada pela prescrição. Em que pese o já pacificado entendimento jurisprudencial no sentido de ser desnecessária a propositura de ação autônoma para pleitear o ressarcimento, fato é que na hipótese dos autos o pedido inicial se limitou à condenação do réu a prestar contas da verba recebida, tendo o próprio FNDE admitido expressamente que "constatou a realização de prestação de contas do Convênio n° 800174/2002 (SIAFI n° 46110)" (fl. 57), afastando a alegada omissão de tal dever. A intervenção do terceiro juridicamente interessado na lide, na condição de assistente litisconsorcial, pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição. É certo, todavia, que a admissão do assistente não tem efeitos retroativos, devendo ele receber o processo no estado em que se encontre (art. 119, parágrafo único, do CPC/2015). Contestado o feito, o FNDE ingressou na lide como assistente litisconsorcial do autor, razão pela qual não lhe era dado, já que a lei processual não confere a essa figura jurídica tal autonomia, pretender, em aditamento do pedido inicial e da causa de pedir, a condenação do demandado ao ressarcimento do erário. Dignas de nota, dada a sua inteira pertinência, as ponderações do Ministério Público Federal na manifestação de fls. 579/580v: 



    (...)



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 33, pp. 3-5)



    “(...)



    Compreende-se dos autos, que o pleito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, ora recorrente, para aditamento da inicial em ação civil pública por improbidade administrativa a fim de que incluídos de novos fatos foi indeferido por razão outra, de natureza eminentemente infraconstitucional, qual não teria relação direta com a tese suscitada no recurso extraordinário de imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário (fls. 626-627):



    (...)



    Como se vê, a discussão em torno da prescrição de ações de ressarcimento ao erário (art. 37, § 5°, da CF) não foi prequestionada, fazendo incidir o teor da Súmula 282/STF. De outra forma, tem-se como entendimento jurisprudencial consolidado que somente as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa – Lei n. 8.429/1992 (Tema 897) – seriam consideradas imprescritíveis, conforme teor do art. 37, § 5°, da Constituição Federal. Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” 



    Do exposto, verifico que a alegação de ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente